Tribunal: TJDFT
Processo: 0045667-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao recurso do embargante e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor em ação de revisão de contrato. 1.1. Alega o embargante que o acórdão seria contraditório ao argumento de que a parte autora não poderia impor o cumprimento da avença e requerer indenização pelo atraso na entrega da obra porque não havia cumprido as suas obrigações contratuais, encontrando-se inadimplente.
2. Em que pese a alegação do embargante, as questões referentes a culpa pela rescisão do contrato, assim como a suposta inadimplência do adquirente, foram devidamente apreciadas pelo acórdão embargado de forma pontual e elucidativa. 2.1. Quanto ao tema, restou esclarecido e demonstrado as razões que levaram o acórdão a concluir pela sua responsabilidade pelo descumprimento do contrato, diante do atraso na entrega da obra, assim como a impossibilidade de impor ao adquirente a necessidade de quitar o contrato como condição para responder pelo atraso, já que o empreendimento sequer estava concluído.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adequa a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação aos dispositivos legais cujo embargante requereu o prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.